Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-47.2022.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000823-47.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NOVAES - CPF: 796.204.421-72 (APELADO), GEAN FELIPE FACIN - CPF: 047.234.261-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.o 414 DO STJ E ART. 8o DA LEI N.o 6.830/80 –– NULIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.o E 2.o, DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Ausente a demonstração de esgotamento de todas as modalidades, nula é a citação por edital

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4.
In casu
, verifica-se que houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização do executado e a data da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lawrence Pereira Midon, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1000823-47.2022.8.11.0084, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Apiacás, MT, declarou nula a citação por edital e reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos (
ID. 171001716
):

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por
JOSE ROBERTO NOVAIS
, por meio de curador especial, em razão da execução fiscal proposta pela
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, distribuída sob o no 0000340-83.2012.8.11.0084.

Alega em síntese nulidade da citação por edital, face ao não esgotamento de todos os meios para localizar o executado. Ainda, a possibilidade de oposição dos embargos por negativa geral, a dispensa da garantia, nulidade da CDA e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Recebido os embargos no efeito devolutivo, determinando na mesma ocasião a intimação da embargada para impugnar (id: 107058922).

Impugnação apresentada ao id: 111020724, pugnando em síntese pela improcedência dos embargos.

É o relato do necessário.

Decido.

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

II – DAS PRELIMINARES

II.I – DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.

Alega o embargante, nulidade de citação, face ao não esgotamento de todos os meios disponíveis.

Pois bem.

Sabe que a citação por edital é modalidade de citação cabível, apenas quando frustradas as demais modalidades.

Preconiza a súmula 414 do STJ,
in verbis
:

“A citação por edital na execução fi scal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Outrossim, a lei de execuções fiscais (6.830/80), possibilita a citação por edital, quando frustradas as diligências por meio de carta e por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Analisando detidamente os autos de execução fiscal, verifico que não fora observado a contento a norma estabelecida.

Isso porque, verifica-se ao id: 95090016 – pág 23, que a primeira diligência na tentativa de citar o executado se deu por via expedição de mandado cumprido pelo oficial de justiça, e com diligência negativa.

Com vista dos autos, o exequente pugnou pela citação por edital, o qual fora deferido em decisão proferida à pág 30 em 28/08/2014.

Inobstante tal fato, verifica-se que o Magistrado contemporâneo, quando do deferimento, incorreu em erro, és que não havia sido tentado a citação via carta.

Desta forma, entendo nula a citação realizada por edital.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 8o, DA LEI N.o 6.830/1980 - APLICABILIDADE DA SÚMULA 414 DO STJ - REsp 1.103.050/BA (TEMA 102/STJ) - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PRETENSÃO RESISTIDA - SUCUMBÊNCIA DEVIDA - MANUTENÇÃO DO “DESISUM”.
1.Segundo o entendimento sumular 414/STJ, bem como a tese firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 102/STJ), em Execução Fiscal, a citação via editalícia é medida excepcional, somente admitida quando frustradas as demais modalidades (carta e oficial de justiça) para a localização do devedor.
2. Ainda que o Apelante figure como mero arrematante do bem leiloado e não tenha dado causa ao pedido dos Apelados, mostra-se viável a sua condenação nos ônus sucumbenciais, quando oferece pretensão resistida nos autos. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.( N.U 1017557-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Assim, ACOLHO a preliminar e
DECLARO NULA
a citação do executado por edital.

II – DO MÉRITO

II.I – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Compulsando os autos, verifico que a presente demanda está há muito tempo em trâmite perante o judiciário, sem encontrar qualquer sucesso para a satisfação do crédito exequendo.

O STJ recentemente em julgamento ao Resp 1.340.553 submetido ao rito do recurso repetitivo, entende que o marco inicial relacionado à prescrição intercorrente não se limita tão somente ao arquivamento provisório em que o processo fisicamente fica na lotação respectiva, mas sim, quando não há resultados frutíferos quanto às diligências tomadas pela parte exequente.

Destarte, diante do novo entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe às instâncias inferiores em observância à guarida fornecida pelo Egrégio Tribunal aplicar o recente norte para o tema, decretando, se for o caso, a prescrição intercorrente nas demandas que se encaixam nos requisitos estabelecidos pelo acórdão.

Com efeito, seguindo a linha do referido julgado, é a lei quem determina o termo inicial do prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto no “caput” do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, da não localização do devedor para citação, e/ou, não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no entendimento do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Neste sentido, o que importa para aplicação da Lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor. Tais hipóteses, por si só são suficientes para inaugurar o prazo, “ex lege”.

Ainda, segundo o julgado, cabe ao Magistrado declarar ter ocorrido à suspensão da execução, segundo o entendimento do recurso repetitivo.

Denota-se que a presente execução fiscal é uma daquelas que o julgado atinge, já que desde muito tempo não há qualquer medida efetiva para seu devido prosseguimento, insurgindo a possibilidade de se extinguir a ação ante a prescrição intercorrente.

Desta forma, em análise aos autos, verifico que a primeira tentativa de citação do executado se deu em 13/08/2013 – id: 95090016 – pág 23, tendo a exequente tomado ciência em 25/09/2013, conforme AR, juntado a pág. 25.

Além do mais, ressalve-se que o feito foi ajuizado em 2012, assim, passados mais de 10 anos, desde protocolada a demanda, vê-se a possibilidade de ter ocorrido a prescrição intercorrente, haja vista que não há notícias de bens passiveis de penhora, tão pouco da localização do devedor.

Aliás, levando-se em conta que o prazo da suspensão previsto pelo artigo 40 da Lei 6.830/80 tem início da data de ciência da Fazenda Pública da inocuidade da execução.

Portanto, declaro para os efeitos do artigo 40, da Lei 6.830/80, que o processo ficou suspenso a partir da data 25/09/2013 (data da ciência da não localização do devedor) até a data de 25/09/2014, ou seja, 01(um) ano de suspensão automática conforme determinação do Recurso Repetitivo.

Consequentemente, ao fim do prazo de suspensão referido, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente do artigo 40, da Lei 6.830/80, findando-se na data de 25/09/2019.

Neste sentido, o TJMT possui o seguinte entendimento:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo. Recurso não provido. (N.U 0000912-04.2006.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).”

Dessa forma, a medida que se impõe é a decretação da prescrição intercorrente, conforme fundamentação supramencionada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos, razão pela qual, RECONHEÇO e DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com a resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Em consequência DECLARO EXTINTA a execução em apenso (0000340-83.2012.8.11.0084).

Sem custas, ante a isenção legal.

Condeno a parte embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, a ser pago ao patrono da parte embargante, com base no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe.

Certificado o trânsito em julgado, extrai-se cópias da presente sentença para os autos de execução fiscal.

Em razão da atuação do curador especial, arbitro os honorários em 03 (três) URHS. Expeça-se a respectiva certidão.

Após, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações necessárias, observando-se às normas da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

APIACÁS, 20 de abril de 2023.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz Substituto
”.

A parte apelante, alega que a citação por edital é válida, pois
“não se concebe é que haja citação por edital logo após tentativa frustrada de citação por carta, até mesmo em razão da desvinculação dos agentes postais ao processo judicial, o que, deferentemente, se verifica na atuação dos oficiais de justiça – cujos atos são dotados de fé pública.
Portanto, realizada tentativa de citação por oficial de justiça, esgotados meios ordinários de localização do devedor, sendo cabível sua comunicação processual por edital”.

Argui que
“No presente caso, não há que se falar na prescrição intercorrente prevista no
art. 40 da Lei no 6.830/1980
(Lei de Execuções Fiscais), com a interpretação dada sobre o tema pelo
REsp 1340553/RS
(integrado pelo acórdão EDcl. no REsp 1340553/RS) julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, (...)”.

Afirma que
“(...)não se mostra consumado o transcurso do prazo de
6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor,
nos termos do precedente indicado acima”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para anular/reformar a r. Sentença, para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinado o prosseguimento do feito até satisfação integral do débito”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários (ID. 171001719).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lawrence Pereira Midon, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1000823-47.2022.8.11.0084, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Apiacás, MT, que declarou nula a citação por edital e reconheceu a prescrição intercorrente
.

De acordo com o processo de origem n.o 0000340-83.2012.8.11.0084, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
ajuizou, a ação de execução fiscal em desfavor de JOSÉ ROBERTO NOVAES, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.o 20127591, que alcançava o valor de
R$ 6.581,44 (seis mil e quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, ora apelada, na modalidade requerida (ID. 95090016 – pág. 21 – proc. no 0000340-83.2012.8.11.0084).

A citação foi realizada por oficial de justiça, sem êxito, de acordo com a certidão do ID. 95090016 – pág. 23 – proc. no 0000340-83.2012.8.11.0084.

A fazenda pública tomou ciência da diligência negativa, em 25.09.2013 (ID. 95090016 – pág. 25 – proc. no 0000340-83.2012.8.11.0084).

Ato contínuo, a parte apelante requereu a citação por edital, sendo deferida e publicada no DJE no dia 22.12.2014 (ID. 95090016 – pág. 35 – proc. no 0000340-83.2012.8.11.0084).

Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, a fazenda pública, solicitou a realização da penhora
on-line,
pelo sistema BACENJUD, cujo o resultado foi ínfimo (ID. 95090016 – pág. 51 – proc. no 0000340-83.2012.8.11.0084).

Após, pugnou pela pesquisa junto ao sistema RENAJUD, sendo positiva (ID. 95090016 – pág. 59 – proc. no 0000340-83.2012.8.11.0084)

Nomeação de curador especial à parte executada no ID. 106107919 – proc. no 0000340-83.2012.8.11.0084 e suspensão do processo até o julgamento dos embargos à execução.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- DA CITAÇÃO POR EDITAL

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Ademais, no julgamento do REsp Repetitivo n.o 1103050/BA, o Superior Tribunal de Justiça assim entendeu:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.).

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO INCOMPLETO – CULPA DO FISCO ESTADUAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – NULIDADE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO AO CASO – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE N. 643.247/SP – PROVIMENTO PARCIAL.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor.

Não há falar em tentativa frustrada de citação pessoal se o ato não se concretizou em razão de a parte exequente não ter fornecido o endereço correto do executado.

Deve-se reconhecer a prescrição do crédito tributário se a execução fiscal foi proposta depois de 05 (cinco) anos da data de sua constituição.

Em vista de a ação ter sido proposta antes da publicação do acórdão que julgou inconstitucional a TACIN, aplica-se a modulação dos efeitos no presente caso.

(N.U 1024090-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023). (grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a parte apelante na petição inicial requereu a citação, nos seguintes termos:
“(...) vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes da Lei 6.830/80, requerendo a citação do (a) Executado (a) e seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa): (...) Para que no prazo de 05 (cinco) dias pague (m) a dívida acima citada, representada pela CDA N.o 20127591, nos termos do artigo 8o da referida Lei”.

Após, o despacho do juiz, foi realizada apenas uma diligência de citação por oficial de justiça, antes da citação por edital, estando dessa forma, em desconformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, cumpre frisar que, não há na petição inicial pedido específico para que a citação se dê por oficial de justiça, bem como não foi realizada nenhuma tentativa de citação por AR ou nova citação por meirinho em endereço diferente.

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, nula.

- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Com efeito, com a declaração de nulidade da citação da parte executada, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, na data de
25.09.2013
(AR juntado) passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 25.09.2014, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
25.09.2019
, sendo que a sentença foi proferida no dia
20.04.2023.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Outrossim, a parte apelada requer a majoração dos honorários sucumbenciais, entretanto, sabe-se que o CPC e a jurisprudência preveem que ao reconhecer a prescrição intercorrente não é cabível condenação em honorários.

Ocorre que, a parte apelante, não impugnou o arbitramento dos honorários, assim, apesar de ser matéria de ordem pública, é incabível a majoração, bem como não pode ser revista a fixação, pois é vedada a
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
, mantendo a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024